Tribunal: TJBA
Processo: 8061050-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061050-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO CENTER CAFETERIA E LANCHONETE LTDA

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PROFISSIONAL CENTER I

Advogado(s)
:
MARCIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO E DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. AUSÊNCIA DE POSSE. RELAÇÃO LOCATÍCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em razão de sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório e procedente o pedido de despejo por denúncia vazia, declarando rescindido o contrato de locação e determinando o despejo da parte ré.

2.
O recurso
.
A Apelante requer reforma integral da sentença para reconhecer seu direito possessório sobre imóvel localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 2501, Térreo Box, Condomínio Edifício Profissional Center, alegando posse desde 2008.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelante possui direito possessório tutelável através de interdito proibitório sobre o imóvel em questão; e (ii) saber se é aplicável o despejo por denúncia vazia na relação estabelecida entre as partes.

III. Razões de decidir

4. O interdito proibitório é ação possessória preventiva que visa impedir ameaça à posse. No caso concreto, não restaram demonstradas provas suficientes da posse, configurando a situação jurídica da Apelante como mera detenção.

5. O informante confirmou ter adquirido apenas o "fundo de comércio" da floricultura, pagando "pelo ponto" e não pela propriedade do imóvel, além de ter assinado contrato de locação em 2008, demonstrando a existência de relação locatícia e caracterizando a Apelante como fâmulo da posse.

6. O contrato de cessão de uso apresentado pela Apelante não foi assinado pelo Condomínio Apelado, retirando-lhe a credibilidade, enquanto o contrato de aluguel de 2008 encontra-se devidamente formalizado com firma reconhecida.

7. A locação inicialmente pactuada por prazo determinado em 2008 prorrogou-se por prazo indeterminado, sendo posteriormente notificada extrajudicialmente a Apelante para desocupação, em observância ao art. 57 da Lei nº 8.245/1991.

8. O contrato de locação não induz posse tutelável através de interdito proibitório entre os contratantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.198; CPC, art. 1.012; Lei nº 8.245/1991, art. 57.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061050-04.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante EXPRESSO CENTER CAFETERIA E LANCHONETE LTDA e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO PROFISSIONAL CENTER I.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08